Tribunal: TJES
Processo: 5020058-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020058-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVON COSMETICOS LTDA. e outros
RECORRIDO: URIAS TOMAZ FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO TRADICIONAL, MAS REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA COM IMPACTO NO
SCORE
DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. EQUIPARAÇÃO AO CADASTRO DE INADIMPLENTES PARA FINS DE DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO/PERDA DO TEMPO ÚTIL (
IMPLÍCITA
). DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (
R$ 5.000,00
) MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte ré (empresa) contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em favor do autor, devido ao registro indevido de uma dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", alegadamente desconhecida e fraudulenta. A Recorrente defende a ausência de dano moral por não se tratar de negativação tradicional e por alegar que a parte autora não comprovou abalo psíquico. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o registro indevido de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" (ferramenta de negociação de dívidas) tem o condão de gerar dano moral indenizável, mesmo não configurando uma negativação pública tradicional.

Avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade Objetiva e Ato Ilícito: A ausência de comprovação da relação jurídica e da validade do débito torna ilegítimo o registro da inadimplência em nome do consumidor, configurando falha na prestação de serviço e ato ilícito, nos termos do Art. 14 do CDC.

Dano Moral e "Serasa Limpa Nome": Embora a plataforma "Serasa Limpa Nome" seja destinada à negociação, o registro indevido de dívida na ferramenta mantém um histórico de inadimplência, afeta o score de crédito do consumidor e cria a falsa percepção de dívida exigível, expondo o consumidor a um constrangimento indevido para "limpar" seu nome. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor e acarreta prejuízo concreto à credibilidade e à capacidade de acesso a crédito do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
(Dano Moral Presumido), em consonância com a jurisprudência pátria.

Quantum Indenizatório: O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a necessidade de não gerar enriquecimento sem causa. Não há razão para a redução pleiteada.

Manutenção da Sentença: Sentença mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
O registro indevido de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" gera dano moral
in re ipsa
ao consumidor, uma vez que tal ferramenta, embora destinada à negociação, afeta negativamente o
score
de crédito e a reputação financeira do consumidor no mercado, caracterizando ato ilícito e ensejando a devida reparação, sob pena de enriquecimento ilícito do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), Art. 14.

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438 (Reconhece o dano moral pela anotação indevida na plataforma).

TJMG - AC: 10000220862486001 MG (Reconhece o dano moral e a perda do tempo útil).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dra Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes , gabinete 03, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5020058-28.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
AVON INDUSTRIAL LTDA

RECORRIDO:
URIAS TOMAZ FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO TRADICIONAL, MAS REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA COM IMPACTO NO
SCORE
DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. EQUIPARAÇÃO AO CADASTRO DE INADIMPLENTES PARA FINS DE DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO/PERDA DO TEMPO ÚTIL (
IMPLÍCITA
). DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (
R$ 5.000,00
) MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte ré (empresa) contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em favor do autor, devido ao registro indevido de uma dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", alegadamente desconhecida e fraudulenta. A Recorrente defende a ausência de dano moral por não se tratar de negativação tradicional e por alegar que a parte autora não comprovou abalo psíquico. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o registro indevido de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" (ferramenta de negociação de dívidas) tem o condão de gerar dano moral indenizável, mesmo não configurando uma negativação pública tradicional.

Avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade Objetiva e Ato Ilícito: A ausência de comprovação da relação jurídica e da validade do débito torna ilegítimo o registro da inadimplência em nome do consumidor, configurando falha na prestação de serviço e ato ilícito, nos termos do Art. 14 do CDC.

Dano Moral e "Serasa Limpa Nome": Embora a plataforma "Serasa Limpa Nome" seja destinada à negociação, o registro indevido de dívida na ferramenta mantém um histórico de inadimplência, afeta o score de crédito do consumidor e cria a falsa percepção de dívida exigível, expondo o consumidor a um constrangimento indevido para "limpar" seu nome. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor e acarreta prejuízo concreto à credibilidade e à capacidade de acesso a crédito do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
(Dano Moral Presumido), em consonância com a jurisprudência pátria.

Quantum Indenizatório: O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a necessidade de não gerar enriquecimento sem causa. Não há razão para a redução pleiteada.

Manutenção da Sentença: Sentença mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
O registro indevido de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" gera dano moral
in re ipsa
ao consumidor, uma vez que tal ferramenta, embora destinada à negociação, afeta negativamente o
score
de crédito e a reputação financeira do consumidor no mercado, caracterizando ato ilícito e ensejando a devida reparação, sob pena de enriquecimento ilícito do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), Art. 14.

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438 (Reconhece o dano moral pela anotação indevida na plataforma).

TJMG - AC: 10000220862486001 MG (Reconhece o dano moral e a perda do tempo útil).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Em suma, o autor narra, na peça exordial, que descobriu cobrança registrada no Serasa em nome da empresa requerida, no valor de R$1.261,53 (mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), afirmando que nunca comprou com a referida empresa, razão pela qual registrou boletim de ocorrência acreditando ter sido vítima de fraude. Diante do exposto, requer a declaração de inexistência da dívida e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

O Juízo sentenciante, assim, consignou:

“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5020058-28.2024.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,

DECLARO a inexistência do débito em nome do Requerente: URIAS TOMAZ FERREIRA, no que toca a dívida datada de 21/12/2022, no valor original de R$184,75, referente ao contrato de nº794145122246260620230101 e, via de consequência, DETERMINO a baixa de todo e qualquer registro relativo a este contrato;

CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais ao requerente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso (data da inscrição do nome do autor no SERASA LIMPA NOME) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, aduzindo que o pleito de dano moral, com fulcro em negativação indevida, somente pode ser pretendido por quem está totalmente livre de outras inscrições. Afirma que não se observa nos autos o mínimo resquício de prova por parte da recorrida, no sentido de demonstrar efetivamente algum tipo de abalo psíquico, nada trazendo à título de prova documental quanto a algum dissabor que teria sofrido, limitando-se a apenas e tão somente a noticiar que sofreu aborrecimentos. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da ocorrência de danos morais, visto que a sentença de primeiro grau reconheceu a necessidade de reparação moral,

Como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, a prova carreada pelo recorrente, notadamente os
prints
da tela do aplicativo da Serasa, constando dívidas junto à requerida na aba “Negocie suas dívidas” (Id nº 14195187), o boleto (Id nº 14195188) e o
print
da tela do site da Avon em que consta que foi cadastrado como seu o telefone de final 180 (Id nº 14195189), são, para fins de configuração do dano moral, probatória do ato ilícito.

No que se refere à inclusão do nome do recorrente nas plataformas “Serasa Limpa Nome”, ressalto que, embora não caracterize negativação, essa ferramenta mantêm o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de impactar negativamente o
score
de crédito do consumidor, reduzindo sua pontuação e dificultando o acesso a novas concessões de crédito (Fonte: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/).

Nesse contexto, considerando que o
score
de crédito é um critério amplamente utilizado por instituições financeiras para aprovação ou recusa de crédito, é evidente que a inclusão do nome do consumidor como inadimplente nessas plataformas acarreta prejuízos concretos, afetando sua reputação financeira e sua capacidade de realizar operações bancárias.

Dessa forma, a ausência de comprovação da validade do débito inviabiliza a exigência do pagamento e torna ilegítima qualquer medida restritiva em desfavor do consumidor, incluindo a inscrição indevida do nome nas plataformas de negociação de dívidas, sob pena de caracterização de ato ilícito.

Por conseguinte, considerando a abusividade da conduta da empresa requerida, que resultou em prejuízo efetivo à credibilidade do consumidor no mercado, além da própria cobrança indevida, resta configurada uma situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, violando seus direitos da personalidade e ensejando a devida reparação.

Assim, é devida a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente, conforme jurisprudência dos Tribunais Brasileiros:

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré.
Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado.
"Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE
- NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. -
Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral,
o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022) [destaquei]

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo que o valor, a título de indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Acompanho o entendimento de Vossa Excelência quanto ao mérito, no sentido de que a inserção do nome do consumidor na plataforma
“Serasa Limpa Nome”,
baseada em dívida inexistente, configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

Tal mecanismo é utilizado primordialmente pelas instituições financeiras para análise de crédito. Portanto, a anotação de inadimplência, ainda que na referida plataforma, causa evidentes prejuízos ao consumidor, violando a boa-fé objetiva e a lealdade contratual.

Contudo, peço vênia para divergir quanto ao valor indenizatório fixado na origem e mantido por Vossa Excelência, por entendê-lo excessivo diante das particularidades do caso concreto. Nessa toada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo ser imperiosa a minoração do
quantum
indenizatório para
R$3.000,00 (três mil reais)
.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a contar da sentença, na forma do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o êxito parcial do recurso.

É como voto.

Eminente relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Concordo quanto a ausência de prova de regularidade da cobrança do valor.

Contudo, não há prova de negativação, inexistindo constrangimento capaz de gerar abalo moral.

Conforme comprava a própria autora, seu nome não está negativado, não havendo nenhuma ilicitude na utilização da ferramenta SERASA LIMPA NOME para a cobrança de dívida, eis que não se trata de cadastro público, inexistindo nos autos prova de cobrança vexatória ou exagerada.

Como o ato ilícito praticado pela recorrente não gerou repercussões na esfera moral da autora, não há que se falar em dever de indenizar.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.
Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
. É como voto.